Tribunal: TCU
Processo: 011.837/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 394/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região; Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão da incorporação de parcela de quintos ou de opção cumulativamente com a Gratificação de Atividade Externa (GAE) devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, instituída pelo art. 16 da Lei 11.416/2006; Considerando que o mesmo dispositivo, art. 16 da Lei 11.416/2006, vedou a percepção dessa gratificação para os servidores designados para o exercício de função comissionada e para os ocupantes de cargo em comissão; Considerando que a decisão adotada pelo Conselho da Justiça Federal, por meio do processo administrativo 2004.16.4940, que reconheceu o direito de incorporação dos "quintos" pelos servidores públicos da Justiça Federal de 1o e 2o Graus, até 4/9/2001, é genérica e não contempla o caso ora em exame, que se refere à gratificação paga em razão do exercício das atribuições típicas do cargo efetivo, não tendo natureza de função, por isso incompatível com o instituto da incorporação de "quintos"; Considerando que, em razão de não ser passível de incorporação na forma de "quintos", a parcela em comento não está albergada pelo entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas em sintonia, por exemplo, com os Acórdão 2784/2016-TCU-Plenário , 5111/2021, 3859/2019, 3574/2019, 18405/2021, 4994/2019, todos da 2a Câmara, e 13312/2021, 1738/2021, 1009/2018, 6842/2017, 1616/2017-TCU, todos da 1a Câmara, dentre outros; Considerando este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso também de registro tácito; Considerando a boa-fé presumida do responsável; ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegais e negar registro ao ato de aposentadoria em favor do interessado identificado no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 011.837/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Davi Julio Nunes Coelho (XXX.762.546-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo interessado nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a exclusão, do contracheque do interessado, da rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.2.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.